Tribunal: STF
Processo: AI 125880
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUE A MATÉRIA
VERSADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIZ RESPEITO A INTERPRETAÇÃO DE
LEI ORDINARIA (PRESCRIÇÃO), SEM ELEVAR-SE AO PLANO CONSTITUCIONAL
(ART. 153, PARAGRAFO 2), A QUE SE APEGA O AGRAVANTE, NA BUSCA DO
APOIO DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO.